Tribunal: TJDFT
Processo: 0726499-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726499-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOAIY IBRAHIM MOHED MUSTAFA KARAJAH EMBARGADO: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada. Os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. A parte embargante defende a existência de omissão na Decisão porquanto, apesar de ter determinado a suspensão das pesquisas junto ao sistema SISBAJUD, não ter se manifestado acerca do desbloqueio de eventuais valores já constritos junto ao Juízo de origem. Entendo assistir razão à parte embargante, sendo necessário sanar a omissão havida, a fim de evitar dúvidas quanto à interpretação e à real intenção da Decisão. Da leitura dos autos, verifica-se ter sido determinada a reiteração mensal de pesquisas ao sistema SISBAJUD, o que, por esta Relatoria, foi considerado como medida apta a inviabilizar o funcionamento da pessoa jurídica. A Decisão ainda manteve a autorização para o credor levantar a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) já bloqueada pelo Juízo de origem. Entretanto, há notícias nos autos do bloqueio da quantia de R$ 45.620,08 (quarenta e cinco mil seiscentos e vinte reais e oito centavos) realizada em momento posterior à prolação da Decisão embargada. Pois bem. Com efeito, no momento da prolação da Decisão embargada somente constava nos autos a existência do bloqueio da quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais), tendo havido manifestação expressa deste Relator pela manutenção da autorização para seu levantamento. É certo que o bloqueio posterior ocorreu após ter sido proferida a Decisão ora embargada, contudo, tendo em vista a relevância do valor bloqueado, entendo ser prudente manter o valor bloqueado até o pronunciamento do Colegiado, a fim de evitar situação de difícil reversibilidade. Diante do exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e prestar os esclarecimentos acima, determinando-se a manutenção dos valores bloqueados através do sistema SISBAJUD e disponíveis ao Juízo de origem até o julgamento Colegiado. Prossiga-se. Ao agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator